Tribunal: STF
Processo: ADI 6674
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo partido Rede Sustentabilidade em face do art. 24, § 3º, da Constituição do Estado do Mato Grosso, com a redação conferida pela EC 63/2012, de seguinte teor:
    Art. 24. A Assembleia Legislativa será dirigida por uma Mesa, composta de um Presidente, um primeiro e um segundo Secretários, à qual cabe, em colegiado, a direção dos trabalhos legislativos e serviços administrativos. 
    (...) 
    § 3º. Os membros da Mesa e seus respectivos substitutos serão eleitos para um mandato de 02 (dois) anos, na forma estabelecida pelo Regimento Interno da Assembleia Legislativa, permitida a recondução. 
    O Requerente relata que ocorreram sucessivas reconduções para o cargo de Presidente da Assembleia Legislativa, já no período compreendido entre 2009 e 2014, e, no momento, o Deputado Estadual Eduardo Botelho foi eleito e empossado para o exercício de um terceiro mandato consecutivo como Presidente da Casa Legislativa, após cumprido mandato nos biênios 2017-2018 e 2019-2020.
    Sustenta que a possibilidade de reconduções sucessivas e ilimitadas atentaria contra os princípios republicano, democrático e da igualdade, bem como contra a regra constante do art. 57, § 4º, da Constituição Federal, a qual entende aplicável aos Estados-membros, vedando a recondução para o mesmo cargo da Mesa Diretora na eleição subsequente.
    Salienta que, apesar dessa CORTE possuir precedentes contrários à extensão aos Estados da vedação do art. 57, § 4º, da CF, os mesmos foram editados sem a apreciação das violações ora suscitadas. E tampouco teriam firmado a possibilidade de reeleições sucessivas e ilimitadas.
    Invoca a inovação produzida no texto constitucional pela Emenda Constitucional 16/1997, que tratou da possibilidade de reeleição para o cargos de chefia do Poder Executivo, o recente julgamento por essa CORTE da ADI 6524 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgamento em 14/12/2020, acórdão pendente de publicação) e a decisão monocrática por mim proferida nos autos da ADI 6654, sobre a reeleição para os cargos da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima.
    O Partido Requerente postula a concessão de medida cautelar para “para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 24, §3º da Constituição Estadual de Mato Grosso, estabelecendo que a vedação constitucional à reeleição ou recondução à Mesa na eleição imediatamente subsequente se aplica nas eleições que ocorram na mesma legislatura ou em legislaturas diferentes e que seja afastada qualquer interpretação que busque ampliar o alcance do dispositivo constitucional, violando o seu núcleo protegido e assim determinar a sua imediata desconstituição, ou determinar a realização imediata de nova eleição, vedada a participação do presidente atual”, e, ao final, a confirmação em caráter definitivo da interpretação conforme pleiteada.
    É o relatório.
    A concessão de medida cautelar nas ações de jurisdição constitucional concentrada exige a comprovação de perigo de lesão irreparável (IVES GANDRA MARTINS, Repertório IOB de jurisprudência, n 8/95, p. 150/154, abr. 1995), uma vez que se trata de exceção ao princípio segundo o qual os atos normativos são presumidamente constitucionais (ADI 1.155-3/DF, Pleno, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJ de 18/5/2001). Conforme ensinamento de PAULO BROSSARD, segundo axioma incontroverso, a lei se presume constitucional, porque elaborada pelo Poder Legislativo e sancionada pelo Poder Executivo, isto é, por dois dos três poderes, situados no mesmo plano que o Judiciário (A constituição e as leis a ela anterior es. Arquivo Ministério da Justiça. Brasília, 45 (180), jul./dez. 1992. p. 139).
    A análise dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, para sua concessão, admite maior discricionariedade por parte do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a realização de verdadeiro juízo de conveniência política da suspensão da eficácia (ADI 3.401 MC, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, decisão em 3/2/2005), pelo qual deverá ser verificada a conveniência da suspensão cautelar da lei impugnada (ADI 425 MC, Rel. Min. PAULO BROSSARD, Pleno, decisão em 4/4/1991; ADI 467 MC, Rel. Min. OCTÁVIO GALLOTTI, Pleno, decisão em 3/4/1991), permitindo, dessa forma, uma maior subjetividade na análise da relevância do tema, bem assim em juízo de conveniência, ditado pela gravidade que envolve a discussão (ADI 490 MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, decisão em 6/12/1990; ADI 508 MC, Rel. Min. OCTÁVIO GALLOTTI, Pleno, decisão em 16/4/1991), bem como da plausibilidade inequívoca e dos evidentes riscos sociais ou individuais, de várias ordens, que a execução provisória da lei questionada gera imediatamente (ADI 474 MC, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Pleno, decisão em 4/4/1991), ou, ainda, das prováveis repercussões pela manutenção da eficácia do ato impugnado (ADI 718 MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, decisão em 3/8/1992), da relevância da questão constitucional (ADI 804 MC, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Pleno, decisão em 27/11/1992) e da relevância da fundamentação da arguição de inconstitucionalidade, além da ocorrência de periculum in mora, tais os entraves à atividade econômica (ADI 173 MC, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Pleno, decisão em 9/3/1990), social ou político.
    Na hipótese em análise, em sede de cognição sumária fundada em juízo de probabilidade, encontram-se presentes os necessários fumus boni juris e periculum in mora autorizativos da realização de juízo de conveniência positivo pela suspensão parcial e cautelar da norma impugnada, com a concessão de interpretação conforme, em face da possibilidade de funcionamento de Casa Legislativa sob a condução de Mesa Diretora constituída em contrariedade ao texto da Constituição Federal.
    A consagração da independência dos Poderes pela Constituição Federal estabeleceu como regra básica, em relação ao Poder Legislativo, a livre e autônoma escolha de seus órgãos dirigentes, que deverão ser eleitos pelo sufrágio de todos os seus membros, sem qualquer ingerência dos demais poderes.
    O texto constitucional determinou as regras básicas para a escolha das mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, prevendo que deverão serão eleitas, respectivamente, pelos deputados federais e senadores da República, para mandato de dois anos, vedando-se a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente.
    Em relação aos Legislativos estaduais e distrital, a Constituição Federal, nos termos do artigo 27, estabelece os preceitos e regras básicas de sua organização e funcionamento, determinando que:
    Art. 27. O número de Deputados à Assembléia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados e, atingido o número de trinta e seis, será acrescido de tantos quantos forem os Deputados Federais acima de doze. 
    § 1º Será de quatro anos o mandato dos Deputados Estaduais, aplicando- sê-lhes as regras desta Constituição sobre sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades, remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos e incorporação às Forças Armadas. 
    A interpretação conjunta dos artigos 57, §4º e 27 da Constituição Federal, que vinha sendo dada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, salientava que a vedação a recondução dos membros das Mesas das Casas Legislativas federais para os mesmos cargos na eleição imediatamente subsequente (CF, art. 57, § 4º) não seria de reprodução obrigatória nas Constituições estaduais (ADI 793, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/1997, DJ de 16/5/1997; ADI 2262-MC, Rel. Min. NELSON JOBIM, Tribunal Pleno, julgado em 6/9/2000, DJ de 1/8/2003; entre outros julgados).
    Ocorre, entretanto, que no julgamento da ADI 6524, de relatoria do eminente Ministro GILMAR MENDES, em que pese não ter sido esse o objeto principal da ação – que discutia a possibilidade de uma única reeleição para o mesmo cargo na mesa Diretora, independentemente de legislatura – , a necessidade de vedar-se as reeleições sucessivas, inclusive em âmbito estadual e distrital, foi rediscutida com base nos princípios Republicano e Democrático, tendo sido salientado pelo relator que não se desconhece “certas situações, transcorridas em Assembleias Legislativas”, que “indicam um uso desvirtuado dessa autonomia organizacional reconhecida pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal”, sendo necessário que “esta Corte procure demarcar parâmetro que de algum modo dificulte que a concessão dessa dupla liberdade de conformação (para o ente federativo e para o Poder Legislativo) descambe em continuísmo personalista na titularidade das funções públicas eletivas”.
    O posicionamento do Ministro relator de impedir-se mais do que uma única recondução sucessiva para o mesmo cargo na Mesa Diretora foi por mim apoiado, bem como pelos Ministros RICARDO LEWANDOWISKI e DIAS TOFFOLI. De forma convergente, embora com parcial divergência quanto ao mérito daquela ação, o Ministro NUNES MARQUES anotou que “se o Presidente da República pode ser reeleito uma única vez – corolário do princípio democrático e republicano – por simetria e dever de integridade, este mesmo limite deve ser aplicado aos Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal”. 
    Na maioria formada na ADI 6524, igualmente, se verificou a necessidade de vedar-se reeleições sucessivas com base nos princípios republicano e democrático, seja proibindo-se qualquer hipótese de reeleição – na mesma ou em outra legislatura (Ministros MARCO AURÉLIO, CARMEN LÚCIA e ROSA WEBER), seja proibindo-se a reeleição somente na mesma legislatura (Ministros LUIZ FUX, ROBERTO BARROSO e EDSON FACHIN).
    A ADI 6524, clara e diretamente, demonstrou a evolução jurisprudencial da CORTE, com a existência de uma forte maioria no sentido de vedar-se reeleições sucessivas para os mesmos cargos nas mesas diretoras dos órgãos legislativos, inclusive estaduais e distritais, afastando-se, portanto, os precedentes anteriores.
    Dessa maneira, necessário impedir-se a posse de dirigentes de Assembleia Legislativa que já foram anteriormente reconduzidos para os mesmos cargos, pois configuraria flagrante afronta à atual interpretação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em relação aos artigos 57, §4º e 27 da Constituição Federal.
    No caso, observo que a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, na Sessão realizada em 10/6/2020, realizou a eleição da Mesa Diretora, na qual sufragada a única chapa concorrente, eleitos os seguintes Parlamentares: Eduardo Botelho (Presidente), Janaina Riva (1ª Vice-Presidente), Wilson Santos (2º Vice-Presidente), Max Russi (1º Secretário), Valdir Barranco (2º Secretário), Delegado Claudinei (3º Secretário) e Paulo Araújo (4º Secretário). 
    Essa composição da Mesa Diretora, empossada e em exercício desde o último dia 1º/2/2021, é parcialmente coincidente com a composição desse órgão nos dois biênios anteriores. 
    A Mesa Diretora, no biênio 2017-2018 (3ª e 4ª Sessões da 18ª Legislatura), era composta por: Eduardo Botelho (Presidente), Gilmar Fabris (1º Vice-Presidente), Max Russi (2º Vice-Presidente), Guilherme Maluf (1º Secretário), Nininho (2º Secretário), Baiano Filho (3º Secretário) e Silvano Amaral (4º Secretário).
    Para o biênio 2019-2020 (1ª e 2ª Sessões da 19ª Legislatura), a Mesa foi composta pelos seguintes Parlamentares: Eduardo Botelho (Presidente), Janaina Riva (1ª Vice-Presidente), João Baptista do Sindspen (2º Vice-Presidente), Max Russi (1º Secretário), Valdir Barranco (2º Secretário), Valmir Moretto (3º Secretário) e Paulo Araújo (4º Secretário).
    Constata-se, assim, que a maior parte dos membros da Mesa Diretora recém-empossada para exercício da direção da Casa Legislativa no biênio 2021/2022 (3ª e 4ª Sessões da 19ª Legislatura), foram reconduzidos para um segundo mandato consecutivo no mesmo cargo. E, entre esses Parlamentares, o Deputado Eduardo Botelho (Presidente), foi eleito para o terceiro mandato consecutivo no mesmo cargo.
    Por esse motivo, a eleição realizada em 10/6/2020 elegeu chapa encabeçada por parlamentar inelegível para o cargo em questão, o que contamina a regularidade do pleito, devendo o mesmo ter a sua eficácia suspensa até que essa CORTE venha a se manifestar em caráter definitivo sobre a questão constitucional em debate. 
    Naturalmente, para que o funcionamento da Casa Legislativa não seja paralisado pela ausência de uma Mesa Diretora no pleno exercício de sua competência, deve-se determinar à Assembleia Legislativa que promova a eleição de nova Mesa Diretora, com observância à limitação aqui tratada – vedação de mais de uma recondução sucessiva ao mesmo cargo.
    Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 10, § 3º, da Lei 9.868/1999 e no art. 21, V, do RISTF, CONCEDO A CAUTELAR, ad referendum do Plenário desta SUPREMA CORTE, para, fixar interpretação conforme a Constituição Federal ao art. 24, § 3º, da Constituição do Estado do Mato Grosso, no sentido de possibilitar uma única recondução sucessiva aos mesmos cargos da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Mato Grosso, e determinar a SUSPENSÃO DA EFICÁCIA da eleição realizada pela Assembleia Legislativa na Sessão Ordinária de 10/6/2020, bem como da posse dos parlamentares eleitos nos cargos da Mesa Diretora, que já estivessem ocupando o mesmo cargo nos biênios 2017/2018 e 2019/2020.
    Determino, ainda, a realização subsequente e imediata de nova eleição para a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso, biênio 2021/2022, vedada a posse de parlamentares que compuseram a Mesa nos biênios 2017/2018 e 2019/2020, nos mesmos cargos.
    Comunique-se, IMEDIATAMENTE, à Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso, para ciência e imediato cumprimento desta decisão, solicitando-lhe informações quanto ao seu cumprimento e data da nova eleição, no prazo de dias 48 (quarenta e oito) horas.
    Após esse prazo, dê-se vista ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República, sucessivamente, no prazo de 5 (cinco) dias, para que cada qual se manifeste de forma definitiva sobre o mérito da presente Ação Direta.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de fevereiro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente